Tribunal: TJES
Processo: 0002187-28.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002187-28.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIAFOR VEICULOS LTDA

APELADO: RAFAEL FAVALESSA MACHADO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM AUTOMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCESSIONÁRIA. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando a inequívoca existência de garantia pelo prazo de cinco anos, não subsiste o argumento de seu término em 2018, por se tratar de automóvel fabricado em 2014.

2. A concessionária apelante não conseguiu evidenciar o motivo do problema ocorrido no veículo, sendo que, mesmo após a inversão do ônus probatório, não indicou as provas que desejaria produzir.

3. Conforme o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

4. O art. 23 do mesmo diploma legislativo preceitua que
a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 29 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0002187-28.2019.8.08.0030

Apelante:

Viafor Veículos Ltda.

Apelado:

Rafael Favalessa Machado

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível por Viafor Veículos Ltda. contra a sentença de id. 8304241, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Rafael Favalessa Machado, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a apelante e Ford Motor Company Brasil Ltda. solidariamente ao
pagamento
(i)
da quantia correspondente à indenização por danos materiais, no valor correspondente R$ 5.471,11 (cinco mil quatrocentos e setenta e um reais e onze centavos); e (ii) de indenização por danos morais, no valor correspondente R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais de id. 8304243, a apelante alega em síntese que (a) a sentença é omissa quanto ao término do prazo de garantia de fábrica; (b) não foi produzida prova acerca da existência de vício oculto; e (c) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 8304248.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a responsabilidade da apelante Viafor Veículos Ltda. deve ser afastada em virtude do término da garantia contratual do veículo do apelado, bem como pela ausência de prova dos vícios ocultos.

O apelado adquiriu o veículo FORD FOCUS TI AT 2.0, da marca Ford, ano/modelo 2014/2014, placa OYI 8524, fabricado pela Ford com garantia inicial de três anos e, posteriormente, estendida por mais dois anos.

Em 2018, contudo, o automóvel apresentou oxidação e infiltração na caixa de câmbio e, após ter sido levado à concessionária, foi encaminhado à apelante para realização do conserto, tendo sido negada a prestação do serviço sob a alegação de término da garantia, nos seguintes termos do e-mail enviado pelo Consultor Técnico da apelante (fl. 43):

“A garantia do câmbio de 05 anos do seu veículo já foi finalizada, entramos em contato com a montadora, mas o pedido da substituição das pelas em garantia foi negado, por esse motivo estamos enviando em anexo o orçamento para reparo”.

O veículo, contudo, foi fabricado em 2014 (fl. 30), não subsistindo a alegação de término da garantia de cinco anos.

Os e-mails reproduzidos às fls. 38/44 demonstram que a apelante não conseguiu evidenciar o motivo do problema ocorrido no veículo, sendo que, mesmo após a inversão do ônus probatório (fls. 161/161v), não indicou as provas que desejaria produzir.

Conforme o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

Além disso, o art. 23 do mesmo diploma legislativo preceitua que
a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Nesse viés, caracterizada a responsabilidade da apelante, que não se insurge quanto à configuração ou quantificação dos danos levada a efeito pelo Magistrado de 1º grau, inexistem motivos que justifiquem a reforma da sentença de procedência da pretensão autoral.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Por se tratar de matéria de ordem pública, adequo os consectários legais da condenação para determinar que sobre a condenação ao pagamento da indenização por (i) danos materiais, incidam correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ e art. 389, § 1º do CC, e juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, nos moldes estabelecidos pelos arts. 405 e 406, § 1º do CC; e (ii) danos morais, incidam juros moratórios pela taxa Selic, nos moldes dos arts. 405 e 406, § 1º do CC, e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e art. 389, § 1º do CC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 14.10.2024 a 18.10.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar
a
Relator
a
.